Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002327-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), ANDREIA REVELLES GUAREZI PEAGUDA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1002327-78.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Andreia Revelles Guarezi Peaguda.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – SUSPEITA DE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC -
PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – AGRAVO PREJUDICADO.

Proferida a sentença na origem, ocorre a perda superveniente de objeto do presente recurso, restando prejudicada a sua análise.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1002327-78.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Andreia Revelles Guarezi Peaguda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais proposta por Andréia Revelles Guarezi,
deferiu
a tutela de urgência determinando que a requerida suspenda, no prazo de 24 horas, a cobrança do boleto do Citibank S/A no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como da quantia de R$ 412,43 (quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos) a título de “juros de pagamento de título”, ambos cobrados no cartão de crédito da autora no 4984 0111 0332 2391, com vencimento dia 16/01/2023,
mediante depósito da caução no valor de R$ 10.412,43 (dez mil quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos reais),
fixando para o caso de descumprimento da decisão, multa diária de R$ 100,00 (cem reais) (artigo 297, CPC), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douta magistrada, pois a cobrança é legítima e não houve nenhuma irregularidade nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu.

Assevera ainda, que a multa diária imposta extrapola os limites toleráveis, uma vez que é forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito da parte. Firme em seu propósito, requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados ou, subsidiariamente, para que seja revogada a multa ou reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
202627652
).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id.
203318462 - Pág. 2, comunicando a
manutenção da decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id. 205987177).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1002327-78.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Andreia Revelles Guarezi Peaguda.

V O T O

Compulsando os autos na origem, verifica-se que a juíza
a quo
proferiu sentença
julgando procedente
o pedido inicial,
como se infere,
verbis
:

“(...)
Posto isso, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

- Declarar a inexistência da transação e débito, e com isso, ratifico a liminar e, determino a restituição do valor caucionado em favor da autora;

-
CONDENAR
o requerido ao pagamento a título de
indenização por danos morais
o importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

- CONDENAR
ainda o requerido

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para a autora, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

(id.
153673848 – autos de origem n.
1000656-91.2024.8.11.0041).

Dessa forma, em razão da prolação de sentença nos autos principais, este recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado o seu seguimento. Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(RAI n.

1016255-33.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 15.11.23)

Posto isso,
julgo prejudicado
o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do objeto.

P. I.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024